Tribunal: TJSP
Processo: 1103035-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Transações de débito realizadas em conta corrente em valores que fogem do padrão de consumo do correntista. Operações desconhecidas realizadas mediante uso de cartão com chip e senha. Cartão furtado/perdido. Autor nega ter fornecido a senha a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Transações de débito realizadas em conta corrente em valores que fogem do padrão de consumo do correntista. Operações desconhecidas realizadas mediante uso de cartão com chip e senha. Cartão furtado/perdido. Autor nega ter fornecido a senha a terceiros. Instituição financeira que suspeitou de fraude, realizando bloqueio preventivo, porém somente após autorizar as transações que deram causa à suspeita. Falha na prestação do serviço caracterizada. Débito inexigível. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Dever de indenizar. Ausência, entretanto, de dano moral. Hipótese em que, além dos dissabores causados pela situação, não houve nenhum fato específico que justificasse indenização a este título. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.